Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-98.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701934-98.2024.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNDY MOTORS PECAS E SERVICOS LTDA, HERMANN CALDEIRA APELADO: BELLAGIO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA, MUNICH AUTO PRIME LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MUNDY MOTORS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA contra a sentença de ID 72152166, parcialmente integrada pela de ID 72152185. Na origem (IDs 72151890 – petição inicial e 72151902 - emenda), MUNDY MOTORS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e HERMANN CALDEIRA ajuizaram ação rescisão contratual de contrato de trespasse c/c reintegração de posse de imóvel e indenização de perdas e danos materiais e morais em desfavor de BELLAGIO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA e MUNICH AUTO PRIME LTDA. Narraram que, em 07/07/2023, MUNDY MOTORS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, nome fantasia Mundy Prime, firmou com BELLAGIO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA contrato de venda de ponto comercial situado no SIA Trecho 2, Lote 930/940 Parte A, Zona Industrial – Guará – DF pelo preço de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), que abrangia maquinários, instalações, ferramentas, estoques, móveis, eletroeletrônicos, redes sociais e carteiras de clientes e de fornecedores. Mencionaram que o contrato de locação do imóvel fora celebrado por HERMANN CALDEIRA, antigo sócio, antes de ceder as quotas sociais para o filho Gabriel Caetano Caldeira. Destacaram que o faturamento mensal médio era de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e que o negócio de consertos de veículos de luxo prosperava com capacidade para ganhos próximos de um milhão de reais por semestre. Disseram que a requerida BELLAGIO pagou apenas a primeira parcela no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e tornou-se inadimplente em relação às demais no valor total de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), com a devolução dos cheques por falta de fundos. Mencionaram que a ré BELLAGIO também descumpriu obrigações contratuais, ao deixar de pagar as despesas com aluguel, IPTU e fornecimento de água e de energia elétrica e de não providenciar a transferência da locação do imóvel para seu nome. Ressaltaram que a locadora do imóvel ajuizou ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, processo n. 0708239-40.2024.8.07.0001, evidenciando prejuízos causados pela BELLAGIO, inclusive dano moral a ambos os requerentes pelos constrangimentos suportados. Sustentaram que os sócios da BELLAGIO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA constituíram outra sociedade empresária, a MUNICH AUTO PRIME LTDA em 18/07/2023, que está sediada e passou a ocupar o imóvel e utilizar os bens transferidos no contrato de trespasse, evidenciando-se o locupletamento das rés, que são responsáveis pela indenização de lucros cessantes. Frisou o insucesso das tentativas de resolução extrajudicial do inadimplemento contratual. Pediram a decretação da resolução do contrato de trespasse, a reintegração na posse do imóvel e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) no valor de R$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais) e danos morais de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Oferecida contestação apenas pela requerida MUNICH AUTO PRIME LTDA (IDs 72152086 e 72152092). A ré BELLAGIO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA, embora citada pessoalmente, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, consoante as certidões de IDs 72152151 e 72152154, tendo sido decretada sua revelia (ID 72152158). Apresentada réplica (ID 72152156). Concedida oportunidade para especificação de provas (ID 72152158), apenas a autora respondeu, manifestando-se pelo desinteresse e pela resolução da lide; as requeridas não se pronunciaram (IDs 72152160 e 72152161). O magistrado de primeiro grau considerou que o processo estava apto para julgamento e determinou sua conclusão para sentença (ID 72152162). Na sentença (ID 72152166), o processo foi resolvido com exame de mérito, ao serem julgados parcialmente procedentes os pedidos, para decretar a rescisão do contrato particular de compra e venda de ponto comercial referido na exordial e determinar o retorno das partes à situação anterior a do negócio, obrigando os autores a devolverem às rés o valor de R$ 583.000,00 (quinhentos e oitenta e três mil reais) com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora a contar do trânsito em julgado, ressaltando que, a partir de 30/08/2024, a correção monetária será calculada pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, e para determinar a reintegração da autora MUNDY MOTORS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA na posse do imóvel e dos bens móveis objeto do trespasse, após prévio depósito da quantia devida às requeridas. O magistrado de primeiro grau considerou que a revelia de BELLAGIO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA não produziu efeito, nos termos do inciso I do artigo 345 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a ré MUNICH AUTO PRIME LTDA ofereceu contestação. Reconheceu a celebração do contrato de trespasse e o inadimplemento pela requerida BELLAGIO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA, que motivou a resolução contratual, nos termos do artigo 475 do Código Civil, com retorno das partes à situação anterior a da realização do negócio jurídico, com a reintegração dos autores na posse do imóvel e devolução à ré BELLAGIO dos valores pagos no montante de R$ 583.000,00 (quinhentos e oitenta e três mil reais). Considerou não ser devida a devolução em dobro dos valores desembolsados pela ré BELLAGIO, tendo em vista a desorganização decorrente da alteração na forma de pagamento do preço, com fracionamento e datas distintas, o que exclui a ilicitude da cobrança de valores pagos. Entendeu não ser devida a indenização de lucros cessantes, pela falta de demonstração de que a autora restabeleceria o funcionamento da empresa com a resolução do contrato e ausência de comprovação do faturamento por meio de movimentações financeiras, sendo insuficiente a relação apresentada que indica apenas valores de vendas, não efetivo lucro da atividade, que pressupõe valor líquido após descontos de todas as despesas. Compreendeu que não houve dano moral, pois, na cobrança de aluguel, o processo fora resolvido sem análise do mérito antes da citação, com base na desistência homologada por sentença. Destacou que os fatos evidenciam simples inadimplemento contratual que não gera, em regra lesão extrapatrimonial. Frisou que, em relação à pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação da lesão à honra e à imagem, não sendo possível o reconhecimento in re ipsa, conforme o enunciado sumular n.227 do Superior Tribunal de Justiça. Mencionou que sem a prova da conduta subsumível a alguma das situações do artigo 80 do Código de Processo Civil, não é possível a condenação por litigância de má-fé. Em razão do reconhecimento de sucumbência recíproca não proporcional, os autores foram condenados ao pagamento de 40% (quarenta por cento) e as requeridas de 60% (sessenta por cento) das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ressaltando que não haverá honorários advocatícios em favor da ré BELLAGIO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA por ser revel. Os embargos de declaração opostos por MUNDY MOTORS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (ID 72152181) foram parcialmente acolhidos, apenas para que a restituição dos valores seja feita tão somente para a ré BELLAGIO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA (ID 72152185). Não reconheceu omissão no tocante à clausula penal de perdimento do sinal de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pois não foi formulado pedido condenatório expresso, certo e determinado com essa finalidade na exordial ou na emenda. Destacou que não havia omissão a respeito da condenação à indenização de danos materiais, pois foi decidido que, sem sua comprovação, não seria possível impor a obrigação. Ressaltou que a condenação proporcional das partes, nos ônus da sucumbência, decorreu do reconhecimento da sucumbência recíproca. Entendeu que a devolução dos valores pagos deve ser apenas em favor da ré BELLAGIO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA e não a ambas as rés. Inconformada, MUNDY MOTORS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e HERMANN CALDEIRA recorrem. Em razões recursais (ID 72152188), alegam omissão, na sentença, que não assegurou a indenização estabelecida no contrato nas cláusulas terceira, item 14 (10% do valor inadimplido) e sexta, item 25 (10% mais juros de mora de 2% do valor total do contrato). Dizem que essas cláusulas penais são compensatórias do prejuízo, tornando desnecessária sua comprovação, conferindo previsibilidade às consequências do inadimplemento. Ressaltam que a ré BELLAGIO é revel. Sustentam que referidas cláusulas penais são válidas, nos termos do artigo 408 do Código Civil, e simplesmente não foram aplicadas sem fundamentação alguma na sentença, apesar de serem obrigatórias pois livremente pactuadas no contrato, violando o artigo 421 do Código Civil e o inciso IV do § 1o do artigo 489 do Código de Processo Civil. Afirmam que a sentença é também omissa, pois não foi observada a cláusula décima segunda, item 1, que estabelece que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) foi pago como sinal para garantir a venda do ponto comercial e de suas instalações. Defendem que o valor, como arras, deve ser perdido em seu benefício pela parte requerida, que deu causa ao inadimplemento contratual, conforme o artigo 418 do Código Civil. Argumentam que tem direito à indenização dos danos materiais, de acordo com os artigos 389 e 402 do Código Civil e o princípio da restituição integral, referentes a aluguéis pagos indevidamente e faturas de serviços públicos a locadora do imóvel, os quais estão comprovados nos elementos de prova colacionados, sendo desnecessária a demonstração matemática exaustiva dos prejuízos decorrentes da mora contratual. Asseveram que as rés causaram dano moral in re ipsa a HERMANN CALDEIRA pelo inadimplemento contratual na falta de transferência da titularidade do contrato de locação do imóvel objeto do trespasse e que, embora elas o tenham isentado de responsabilidade futura pela locação, deixaram de cumprir as obrigações locatícias, causando-lhe prejuízos, com a cobrança de contas de água e de energia elétrica, notificações extrajudiciais e protestos por ausência de pagamento e constrangimentos pessoais e abalo à sua honra objetiva e subjetiva diante de situação vexatória e totalmente indevida. Ressaltam o cabimento da indenização por dano moral decorrente de inadimplemento contratual, quando ocorrer violação aos direitos da personalidade pela repercussão grave dos efeitos na esfera pessoal do contratante prejudicado. Aduzem que sua condenação ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência é injusta, tendo em vista a necessidade de provocar o Judiciário para obterem a tutela jurisdicional em razão do descumprimento das obrigações contratuais pelas rés, que deram causa ao ajuizamento da ação e, com base no princípio da causalidade, devem suportar a integralidade do ônus da sucumbência. Frisam que a cláusula sexta, item 25, imputa à parte infratora do contrato a responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos, custas e honorários advocatícios em caso de acesso ao Judiciário para o cumprimento das obrigações contratuais. Alegam que se faz necessária a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, devido à gravidade da situação fática e da ocupação ilícita do imóvel comercial pela MUNICH AUTO PRIME LTDA sem contrapartida financeira, que não comprovou posse justa, mansa ou pacífica, em violação do direito de posse de MUNDY MOTORS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Destacam o risco de dilapidação do imóvel e do fundo de comércio e impossibilidade de renegociação direta com a locadora, prejudicando a regularização da locação imobiliária. Ao final, pleiteiam a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, para que seja determinado a MUNICH AUTO PRIME LTDA a desocupação imediata do imóvel e o restabelecimento da MUNDY MOTORS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA na posse do imóvel. Postulam o provimento da apelação, para que seja reconhecida a nulidade parcial da sentença, por omissão quanto às cláusulas penais, para condenação das rés ao pagamento de 10% mais 2% de juros de mora sobre o valor inadimplido, bem como para que seja reformada, a fim de que sejam reconhecidos os direitos à retenção do sinal de R$ 100.000,00 (cem mil reais), à indenização por danos materiais e à reparação do dano moral e a imputação dos ônus da sucumbência integralmente às rés. Pedem também o prequestionamento das questões debatidas. O recolhimento do preparo está comprovado nos IDs 72152190, 72152192 e 72152214. Não foram apresentadas contrarrazões recursais, consoante a certidão de ID 72152220. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Os autores requerem, a título de concessão de concessão de tutela de urgência na apelação, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, desde logo, a reintegração de posse. Destaco que a tutela de urgência foi anteriormente indeferida na decisão de ID 72152142, que se tornou estável pela preclusão, tendo em vista a falta de impugnação por agravo de instrumento, recurso expressamente cabível nos termos do inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Na sentença, foi determinada a reintegração de posse, desde que seja depositada previamente a quantia reconhecida como devida à requerida BELLAGIO em consequência do retorno das partes ao statuo quo ante devido à resolução do contrato de trespasse. A apelação, neste caso, tem efeito suspensivo, nos termos do caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, uma vez que o caso não se subsome à alguma das situações previstas nos incisos I a VI do § 1o, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. O efeito suspensivo automático da apelação não é suficiente, por si só, para a antecipação da tutela recursal requerida pelos autores apelantes. Em atenção à sistemática processual estabelecida no § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o pedido de antecipação de tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Após a distribuição do recurso, o pedido deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciado, por demandar análise anterior à apreciação do recurso, nos termos da jurisprudência assente nesta egrégia Corte de Justiça, consoante os seguintes arestos: Acórdão 1667237, 07158561620228070003, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 6/3/2023 e Acórdão 1663579, 07285797320228070001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Os autores formularam o pedido de antecipação da tutela recursal na própria petição da apelação cível, o que evidencia a inadequação do procedimento. Assinalo que esta egrégia 8a Turma Cível tem decidido que, promovido o julgamento da apelação, fica prejudicada a análise do pedido de concessão de provimento jurisdicional de caráter provisório, conforme o seguinte precedente: Acórdão 1650627, 07058535420228070018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 25/12/2022. Em relação ao pedido de recebimento da apelação no efeito suspensivo para antecipação da tutela recursal, o recurso não será conhecido. No tocante aos demais pleitos formulados na apelação, nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação interposta não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade causada pela falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença e pela inovação recursal. DA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA Os autores não se insurgiram especificamente contra a fundamentação da sentença, na parte em que considerou que a revelia da requerida BELLAGIO não produziu efeito, nos termos do inciso I do artigo 345 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a ré MUNICH ofereceu contestação. Não refutaram o reconhecimento, na sentença, de que as rés efetuaram o pagamento parcial do preço do negócio no montante de R$ 583.000,00 (quinhentos e oitenta e três mil reais), assim como deixaram de atacá-la na parte em que, diante da falta de pedido expresso, não declarou o direito de retenção do sinal de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Os autores também não impugnaram a sentença, na parte em que não constatou que as requeridas lhes causaram dano moral, seja pela anterior desistência da ação de despejo antes da citação de HERMANN CALDEIRA sem evidência de que tenha ocorrido lesão extrapatrimonial, seja pela falta de comprovação de lesão à honra objetiva e à imagem da MUNDY. Os requerentes ainda não atacaram a sentença na parte em que constatou não haver prova dos lucros cessantes para reconhecimento da indenização por danos materiais. Eles também não discutiram os fundamentos da sentença que reconheceu sucumbência recíproca desigual, tendo em vista o insucesso dos pleitos indenizatórios, e distribuiu, entre as partes, proporcionalmente os ônus da sucumbência no tocante às custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Não houve confronto analítico no desempenho do dever de impugnação específica de cada um dos fundamentos expostos na sentença, para que a apelação seja conhecida. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que os autores recorrentes deixaram, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos fático-jurídicos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, para decretar a resolução do contrato de trespasse e determinar a reintegração de posse, após prévio depósito da quantia a ser restituída à requerida BELLAGIO. Segundo a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confiram-se o Acórdão 1668806, 01099287220048070001, relator Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgamento ocorrido em 23/2/2023, publicação realizada no DJE de 20/3/2023 e Acórdão 1673574, 07051290520218070012, relator Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 7/3/2023, publicação realizada no DJE de 17/3/2023. Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado no julgamento do RMS n. 30842 AgR/DF. Sem que os autores recorrentes tenham confrontado os motivos suficientes da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente cada um de seus fundamentos, o recurso não atende aos requisitos da regularidade formal para que seja conhecido. DA INOVAÇÃO RECURSAL Nas razões da apelação, como se observa, os requerentes expuseram novos argumentos, não submetidos ao juízo de primeiro grau, na impugnação à sentença, ao afirmarem omissão, na sentença, no tocante à indenização dos danos materiais compensatórios previstos nas cláusulas penais contratuais (terceira, item 14 e sexta, item 25). Os requerentes também alegaram que os danos materiais pelo pagamento de aluguéis, IPTU, fornecimento de água e energia elétrica deveriam ser indenizados, mas não pediram expressamente na fase postulatória (ID 72151902, Págs. 16/17), tampouco quantificaram os valores devidos, limitando-se a dizerem que não havia necessidade. Os autores também não embasaram o pleito de reparação de dano moral no reconhecimento de que seria verificável in re ipsa, muito menos arguiram que a sucumbência deveria ser integralmente imputada às requeridas, com fundamento no princípio da causalidade e na cláusula sexta, item 25 e não formularam pedido com esse teor. Conforme previsão contida nos incisos II a IV do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo em que foi prolatada a sentença atacada, à exceção de matérias de ordem pública, e apenas se demonstrar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme o artigo 1.014 do Código de Processo Civil. A respeito dessa matéria, Marco Antônio Rodrigues[2] faz as seguintes considerações: O art. 1.014 do CPC cuida da possibilidade de inovação em grau recursal, prevendo que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Como regra, em nosso processo civil, as alegações de fatos devem ser feitas na fase postulatória da demanda, cabendo à decisão de saneamento e organização do processo a delimitação sobre quais questões de fato recairão a atividade instrutória, como prevê o art. 357, II, do CPC. É por tal razão que o impedimento abraça a parte, incluindo o revel, mas não o terceiro legitimado a recorrer, porque, não participando do processo, nenhuma oportunidade usufruíra para alegar alguma questão perante o órgão a quo. O art. 1.014 deve ser interpretado de maneira sistemática com o art. 493 do CPC, que estabelece que, se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Diante do art. 1.014, verifica-se que o ius novorum – o direito de inovar – em apelação é limitado, porque, em matéria fática, somente é possível inovar em segundo grau comprovando a razão de força maior que impediu o recorrente de trazer aqueles argumentos fáticos em primeiro grau, que é a instância ordinária para a postulação. Essa severa limitação ao ius novorum é adotada em nosso Direito Processual desde o CPC/1939, valorizando a atividade instrutória realizada em primeiro grau, uma vez que esta gerará, ressalvada a hipótese de força maior, da qual ora se cuida, o acervo probatório utilizado para o julgamento a ser realizado pelo órgão colegiado de segundo grau. A força maior divide-se em duas espécies: de um lado, há a força maior ligada ao desconhecimento escusável, pelo recorrente ou de seu advogado, quanto à existência do próprio fato alegado na apelação e, de outro lado, os fatos supervenientes à própria sentença, cujo veículo para serem trazidos aos autos é a apelação, uma vez que a atividade jurisdicional do juiz singular se esgota com a prolação da sentença, como prevê o art. 494 do CPC, ao elencar as hipóteses em que é lícita a alteração, pelo juiz, da sentença, após sua publicação: corrigir erros materiais, de ofício ou a requerimento, e por meio de embargos de declaração. No que se refere a questões de direito, cumpre lembrar que iura novit curia – a corte conhece o direito –, e por isso o próprio tribunal pode reconhecer norma jurídica distinta da que foi alegada pela parte, ainda que de ofício. Destaque-se, contudo, que, por força do art. 10 do CPC, mesmo as matérias que o julgador possa conhecer de ofício devem antes ser submetidas ao contraditório das partes. Depreendo do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso da apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o juiz tenha se manifestado na sentença com base em legítima provocação. Neste sentido, trago à colação ementas de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.(...).4. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419725, 07163329420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMORA NO REPASSE DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL. QUANTUM. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância "a quo", por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância. 2. Aplica-se a prescrição trienal à pretensão de restituição de valores levantados e retidos indevidamente por patrono em processo judicial, sendo o termo inicial o momento da ciência do levantamento de valores. 3. O princípio da boa-fé objetiva constitui cláusula geral dos contratos, nos termos do artigo 422 do Código Civil, o qual impõe a todos os contratantes um padrão de conduta social cimentado na ética, lealdade e honestidade. 4. O advogado, ao levantar valores de titularidade de seu cliente em processo judicial se torna fiel depositário, cessando sua responsabilidade apenas após a prestação de contas. 5. Nos termos do artigo 932, III, do Código Civil, são responsáveis solidariamente pela reparação civil, o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. 6. Incabível a responsabilização de advogado por ato atribuído exclusivamente a terceiro. 7. A quebra da confiança, agravada pela natureza alimentar da verba indevidamente retida, ultrapassa o mero descumprimento contratual e permite a condenação em indenização por danos morais. 8. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do réu conhecido, mas não provido. (Acórdão 1646299, 07008308320198070002, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Os autores modificaram, na apelação, a causa de pedir e pedidos formulados na fase postulatória. Na exordial, não requereram a exibição de notas fiscais e comprovantes de pagamentos em que se embasaram os documentos contábeis apresentados. Requerimentos posteriores por eles formulados em réplica, que não foram recebidos como emenda à petição inicial, implicam modificação do pedido e não são exigíveis, notadamente após a contestação e sem o consentimento da parte requerida, nos termos do inciso II do artigo 329 do Código de Processo Civil. Depois do saneamento processual, a alteração é inadmissível, mesmo com a anuência da parte ré, que não ocorrera no caso dos autos. As razões recursais, neste aspecto, efetivamente, expressam emenda à petição inicial, inadequadamente feita pelos requerentes com a intenção de trazer, extemporaneamente, novos argumentos para apreciação, tendo em vista o insucesso parcial no julgamento da lide em primeiro grau, contrariamente a seus interesses no tocante aos pleitos indenizatórios. Inadmissível o conhecimento das questões, tendo em vista a ocorrência de preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil: (É) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Elpídio Donizetti[3], ao discorrer sobre a preclusão, explica que: A preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. Já dissemos que às partes são atribuídas faculdades, ou seja, têm a liberdade para praticar ou não um ato processual. Também são impostos ônus e deveres. Por exemplo, têm a faculdade de apelar da sentença. Se não interpuserem, incide no ônus consistente no trânsito em julgado da decisão. O ônus decorre do fenômeno da perda da faculdade de praticar um ato processual ou renová-lo. Do contexto do Código, extraem-se três modalidades de preclusão: Preclusão temporal: decorre da inércia da parte que deixa de praticar um ato no tempo devido. Preclusão lógica: decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queria praticar também (art. 1.000, parágrafo único). Ao cumprir o julgado, perde a parte o interesse no recurso. Preclusão consumativa: origina-se do fato de ter praticado o ato, não importa se bem ou mal. Uma vez praticado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão não ocorre com relação aos despachos, uma vez que não ferem direitos ou interesses das partes. Assim, podem ser praticados mesmo depois de esgotado o prazo para tanto e, uma vez praticados, nada impede que sejam revistos ou revogados pelo juiz. Com relação aos demais atos do juiz (decisão interlocutória e sentença), a doutrina entende que, igualmente, não há preclusão temporal podem ser praticados depois do esgotamento do prazo, que são impróprios por excelência, o que afasta a incidência da preclusão temporal. Contudo, submetem-se os atos decisórios à preclusão consumativa e lógica (o que se denomina de preclusão pro iudicato). Isso porque, uma vez publicada, não pode a decisão ser revista ou revogada, salvo na via recursal. Trata-se, pois, de hipótese típica de preclusão consumativa para o juiz. Voltando aos atos das partes, a preclusão será afastada quando a parte provar que deixou de realizar o ato por justa causa. O equívoco nas informações processuais prestadas na página eletrônica dos tribunais constitui exemplo de justa causa que autoriza a prática posterior do ato sem prejuízo para a parte. No caso de haver algum problema técnico do sistema, ou até mesmo algum erro ou omissão do serventuário da justiça responsável pelo registro dos andamentos, também estará configurada a justa causa. É evidente que, com o saneamento do processo e o julgamento da lide, a preclusão constitui óbice à dedução de outros argumentos com o escopo de ampliação das alegações deduzidas na petição inicial e na emenda. Esse comportamento inadequado de suscitação, no recurso, de questões não formuladas oportunamente perante o juízo de primeiro grau, caracteriza inovação recursal, a qual é inadmissível, devido à violação aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica. A falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença e a inovação recursal consistem em vícios insanáveis, cognoscíveis de ofício, em relação aos quais não há possibilidade de conversão em diligência para sanação na forma do artigo 10 e do parágrafo único do artigo 932, ambos do Código de Processo Civil, pois implicaria emenda, que não é admissível devido à preclusão. Portanto, suscito e acolho as preliminares de falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença e de inovação recursal, para não conhecer da apelação, que se mostra manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com fundamento no inciso I do artigo 1.011 c/c o inciso III do artigo 932, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível. Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Advirto os requerentes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção de multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. [2] RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. Págs. 187/188. [3] DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 505-506. Brasília/DF, 5 de junho de 2025 às 15:54:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora